Tribunal: TJDFT
Processo: 0709391-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709391-34.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Solicito informação da Presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no prazo de trinta (30) dias, sobre o mérito da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade. Após, intimem-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal e a Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para que se manifestem, sucessivamente, no prazo de quinze (15) dias, sobre o mérito da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator